Tribunal: STF
Processo: HC 70702
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-12-14
Data de publicação: 1993-12-14

Ementa:
E  M E  N T  A: Sentença  condenatória: pena fixada, de
logo, no resultado do acréscimo ao minimo da pena cominada ao tipo do
minimo  imputado a  causa especial  de aumento: impropriedade tecnica
que  não causou prejuizo  a defesa, pois  a pena aplicada foi a menor
legalmente permitida.